Tribunal: STF
Processo: ARE 1439240
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO IPTU - EXERCÍCIOS DE 2015, 2018 E 2019. Sentença que julgou procedente a ação. Apelo do Município e dos procuradores do autor.



    AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - Inocorrência Sentença que reconheceu o direito à isenção pleiteada - Município que, em suas razões, defende que o autor não faz jus à isenção, por ausência de comprovação dos requisitos legais - Fundamentos da sentença devidamente impugnados.



    INTERESSE DE AGIR - Autor que, na petição inicial, requer o reconhecimento do direito à isenção do IPTU dos exercícios de 2015, 2016 e 2019 incidente sobre o imóvel SQL nº 062.200.0004-8 - Contudo, observa-se que referido lote foi englobado por outro, passando a constituir o SQL 062.200.006-4 - Município que a alega a ausência de interesse de agir, diante do cancelamento dos lançamentos referentes ao SQL extinto - Embora os lançamentos apontados na petição inicial tenham sido cancelados, novos lançamentos foram feitos em substituição àqueles, incidindo sobre o novo lote englobado - Causa de pedir, consistente na isenção prevista na Lei Municipal nº 6.989/1966, que permanece válida quanto aos novos lançamentos - Por economia processual e em observância ao princípio da primazia do julgamento de mérito, não seria razoável se exigir do contribuinte o ajuizamento de nova ação para discutir os referidos lançamentos Interesse de agir verificado.



    ISENÇÃO FISCAL - Lei Municipal nº 6.989/1966 que prevê a isenção do IPTU aos imóveis pertencentes às agremiações desportivas, desde que preenchidos os requisitos regais - Por sua vez, a Lei Municipal nº 14.094/2005 dispõe que a existência de registro no CADIN municipal impede a concessão de incentivos fiscais - Isenções que constituem espécies do gênero incentivos fiscais - Doutrina - Precedente do C. Supremo Tribunal Federal - Isenção quanto ao IPTU prevista no artigo 18, inciso II, “h” da Lei Municipal nº 6.989/1966 que se submete à condição estabelecida no artigo 3º, inciso IV da Lei Municipal nº 14.094/2005 - Precedente deste E. Tribunal em caso semelhante. Embora este Relator vislumbre a inconstitucionalidade do artigo 3º, inciso IV da Lei Municipal nº 14.094/2005, por entender que a isenção deve ser disciplinada por lei específica, nos termos do artigo 150, § 6º da Constituição da República, tal questão restou superada por maioria de votos na sessão de julgamento do dia 17/12/2020 - Com isso, passa-se à análise do mérito. No caso dos autos, o autor requereu administrativamente a concessão da isenção do IPTU, com fundamento na Lei Municipal nº 6.989/1966 - Pedidos de isenção que foram negados pelo Município em razão da existência de apontamentos no CADIN municipal em nome do autor (fls. 60 e 222/224) - O autor argumenta que a condição de ausência de registros no CADIN não seria aplicável às isenções, por não constituírem incentivos fiscais - Contudo, como visto, a condição na prevista Lei Municipal nº 14.094/2005 é plenamente aplicável à isenção pretendida - O próprio autor narra às fls. 15 que, ao ser notificado do indeferimento do pedido de isenção copiado às fls. 60, consultou quais seriam os apontamentos em seu nome no CADIN, ocasião em que constatou a existência de diversos débitos referentes a multas de trânsito, conforme extrato de fls. 83 - Comprovada a existência de apontamentos em nome do autor no CADIN municipal à época do pedido (fls. 83), não se verifica o alegado direito à isenção - Como o autor teve o benefício indeferido para os exercícios de 2015 e seguintes, em razão das mencionadas inscrições, o IPTU de tais exercícios foi lançado, nos termos do artigo 18-A, § 1º da Lei Municipal nº 6.989/1966 - O autor reconhece que não efetuou o pagamento desses débitos de IPTU, por entender que são indevidos, o que naturalmente ensejou novas inscrições no CADIN - Embora este Relator tenha determinado, por medida de cautela, a suspensão da exigibilidade dos referidos débitos em agravo de instrumento tirado dos presentes autos (fls. 138), em uma análise exauriente da matéria se verifica que os lançamentos são legítimos, diante do descumprimento das condições legais para a isenção nos respectivos exercícios - Correspondentes inscrições no CADIN que também são legítimas, e continuam obstando a concessão do benefício da isenção, como pleiteado pelo autor Isenção indevida - Inversão da sucumbência. Honorários advocatícios fixados em R$ 20.000,00.



    HONORÁRIOS RECURSAIS - Majoração nos termos do artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil de 2015 - Possibilidade - Observância ao disposto nos §§ 2º a 6º do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do respectivo artigo - Majoração em R$ 2.000,00, totalizando a verba honorária R$ 22.000,00. Sentença reformada - Recurso do Município provido - Recurso da sociedade de advogados prejudicado - Reexame necessário realizado, alterado o dispositivo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, § 6º, 155, § 2º, inciso XII, alínea "g", 156, § 3º, inciso III, e 165, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente